Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002690-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTINA APELADO: LUCINEIDE SOUZA DA SILVA MENDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS contra a sentença, proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Município de Planaltina de Goiás a pagar à autora o valor de R$ 60.000,00 (ID 13794098 – pág. 1 a 11). No acórdão de ID 16360394, o recurso da ré foi provido, por maioria, para julgar improcedente o pedido da inicial. Logo após o julgamento, a autora peticionou nos autos requerendo a instituição da técnica de ampliação do colegiado (art. 942 do CPC), pois a decisão não teria sido unânime (ID 17043554). É o breve relato. Decido. Em que pese o julgamento do apelo não ter ocorrido de forma unânime, mas sim por maioria, já foi aplicada a técnica de ampliação do colegiado nos autos, nos termos do art. 942 do CPC. Como se pode observar, o acórdão foi julgado na presença de 5 Desembargadores (ID 16360394 – pág. 3): “Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO EGMONT - Relator, CARMELITA BRASIL - 1o Vogal, CESAR LOYOLA - 2o Vogal, SANDOVAL OLIVEIRA - 3o Vogal e HUMBERTO ULHÔA - 4o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” Assim, não há que se falar na necessidade de realização de novo julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 17043554. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator